Tribunal: STF
Processo: ARE 1455830
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. QO NA AP 937.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração em que a embargante sustenta que a decisão não examinou de forma adequada todos os argumentos por ela expostos.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão em relação ao artigo 16 da Constituição Federal, bem como à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral aplicável às eleições de 2012 e, ademais, em relação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento do tema 339 de repercussão geral, restou assentado que a decisão deve ser adequadamente fundamentada, não sendo, entretanto, exigida a análise minuciosa de cada alegação ou prova apresentada.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Embargos de declaração rejeitados.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 CPC, tema 339.



    Jurisprudência relevante citada: ARE 1.391.730 AgR, ARE 1.397.807 AgR-ED.